Tribunal: TJDFT
Processo: 0743466-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PELO SÓCIO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. INGRESSO NA AÇÃO SOMENTE APÓS A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DEBATIDAS E DECIDAS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DO SÓCIO. NÃO CABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
4. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência do vício apontado no recurso integrativo.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.